Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747355-71.2025.8.07.0016 RECORRENTE: SILVIO MAX DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE NOTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora que julgou, liminarmente, improcedente o pedido de “majoração da nota da prova discursiva do candidato em, ao menos, 0,06 ponto, com sua reintegração à lista de aprovados no concurso para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais – Área Educação Física, autorizando sua participação nas fases seguintes do certame”. 2. Em breve súmula, o requerente narra que participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, na área de Educação Física. Relata que, após a divulgação do resultado da prova objetiva para o cargo de Gestor, foi classificado em 1o lugar nas cotas e em 5o lugar na ampla concorrência, no entanto, ao ser divulgado o resultado da prova discursiva para o mesmo cargo, o autor obteve 12,44 pontos, sendo que a pontuação mínima exigida era de 15 pontos, o que implicaria em sua eliminação do certame. Assevera que interpôs recurso administrativo, pleiteando a majoração da nota nos critérios de conteúdo e apresentação textual e que a banca examinadora majorou a nota no quesito conteúdo, porém indeferiu o pedido quanto ao critério de apresentação e, com essa alteração parcial, a nota final da prova discursiva passou a ser 14,94 pontos, ou seja, apenas 0,06 ponto abaixo do mínimo exigido. Acrescenta que, para o cargo de Analista, obteve 27,29 pontos na prova discursiva, sendo devidamente aprovado para a fase seguinte e que a estrutura e a abordagem dos textos produzidos nas duas provas discursivas (Gestor e Analista) foram bastante semelhantes, demonstrando coerência na linha argumentativa e domínio do conteúdo. Requereu, diante da desproporcionalidade da eliminação por margem tão irrisória, o reconhecimento da nulidade da eliminação e sua reintegração ao certame, com a devida convocação para as próximas fases. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74597512). Contrarrazões de ID no 74366538 e ID no 74366539. 4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não há que se impedir o devido processo legal e o acesso à justiça ao candidato que tenha sido lesado, por ato proferido exclusivamente pela administração pública e que é imperativo que o Poder Judiciário não se omita ou que generalize a interpretação quanto à intervenção nos atos relacionados a concursos públicos, a fim de garantir justiça. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a dissertação de ID no 74366517 foi sobre o tema internet, fake news e a dissertação de ID no 74366521 foi sobre prática corporal e lutas. Logo, o argumento de que as redações foram semelhantes é manifestamente equivocado. O recorrente busca a revisão judicial da nota pelo parco argumento de que sua aprovação ocorreria com a concessão de 0,06 pontos. Não houve inobservância dos critérios de correção estabelecidos pelo Edital. 6. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário verificar o acerto ou não do entendimento adotado pela banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo, o que lhe é vedado. Segundo orientação do STF, manifestada no RE no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), somente se admite que o Judiciário exerça o controle do conteúdo das provas em face dos limites expressos no edital do certame, quando tratar-se de ilegalidade patente, na hipótese de abordagem de questão cujo conteúdo não esteja previsto no instrumento convocatório, o que não ocorre no caso analisado. 7. Neste sentido, confira-se: “8. A legalidade dos concursos públicos é plenamente cognoscível na via jurisdicional, sendo defeso, todavia, ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, outrossim imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuição de notas.” (Tribunal Pleno, MS 26849 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Julgamento em 10/04/2014, Publicação em 21/05/2014) 8. Logo, os critérios de correção de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipótese de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional, o que não foi evidenciado no caso em apreço. Na verdade, o que a parte pretende na via judicial é majorar a nota aplicada após a adequada correção efetuada pela banca, não havendo ilegalidade verificada, devendo prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2046284, 0747355-71.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. O pedido formulado pelo recorrente para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi negado, nos termos da decisão de ID 74372673. As custas recolhidas relativas ao recurso inominado não se prestam a comprovar o preparo do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 77492878, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal